Tribunal: TJDFT
Processo: 0002513-06.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CERTIFICADO DE BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CERTIFICADO NÃO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PALAVRA DO POLICIAL. LAUDO DE EXAME DOCUMENTOSCÓPICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. INVIABILIDADE. DOCUMENTO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovado que o apelante fez uso de documento público falso (artigo 304 combinado com artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal), consistente em certificado de bacharelado em Administração, para ter o benefício de cela especial no Centro de Detenção Provisória, não há falar em absolvição ou desclassificação por nenhum fundamento.
2. A comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso pode prescindir de exame pericial conclusivo, desde que outras provas dos autos atestem com segurança a falsidade documental, o que ocorreu na hipótese dos autos, pelo ofício da Instituição de ensino que seria responsável pela emissão do documento, declarando que o acusado não consta de seus registros, bem como pelos relatos da testemunha policial.
3. Os diplomas fornecidos por Entidades de ensino credenciadas no Ministério da Educação, ainda que privadas, são considerados documentos públicos, haja vista as referidas Instituições atuarem por delegação do Poder Público. A mesma delegação é que permite apenas a estas Instituições a emissão de certificado de conclusão, documento que possibilita até mesmo o registro nos Conselhos de classes profissionais.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa.
5. Recurso parcialmente provido.